Tribunal: TJDFT
Processo: 0004387-79.2016.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INADMISSÃO. DECISÃO CONTRÁRIA À LEI OU DECISÃO DOS JURADOS. NÃO CONFIGURADA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO NORTEADORA. SEGUNDA FASE. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo de apelação que determina a análise do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.
II - Declarado em julgamento de apelo anterior que a decisão dos jurados foi proferida contra a prova dos autos, não se admite segunda apelação pelo mesmo motivo.
III - Ausente critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
IV - Constatado equívoco material quando do cálculo da pena, impõe-se sua correção em benefício do réu.
V - Recurso conhecido e parcialmente provido.